Tribunal: STF
Processo: Rcl 81144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado (Processo 5306717-20.2024.8.21.7000), que, em tese, teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 04/07/2024, JOCELY GUEDES DA SILVA ajuizou o Processo nº 51386235720248210001 contra o Estado do Rio Grande do Sul, perante o 1º Juízo da Vara Estadual da Saúde Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, postulando o fornecimento do medicamentos ATEZOLIZUMAB (TECENTRIQ®) e BEVACIZUMAB (AVASTIN®), eis que portadora de Carcinoma de células hepáticas (CID 10 C22).



    O juízo de primeiro grau requisitou a elaboração de nota técnica ao Natjus, a qual posicionou-se desfavoravelmente ao pleito (Evento. 5).



    Diante disso, a tutela provisória foi indeferida (Evento 7). 



    A autora interpôs, então, o Agravo de Instrumento nº 53067172020248217000, distribuído à 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, por unanimidade, “deu provimento ao agravo de instrumento para o fim de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para determinar que o réu forneça à autora os medicamentos "Atezolizumab 1200mg" e "Bevacizumab n 400 mg/dil 20 mg" nas doses constantes do receituário apresentado à inicial (doc. "RECEITA16" do Evento 01 do processo de origem), sob pena de bloqueio de valores, medida a ser cumprida perante o juízo de origem”.



    [...]



    Foi violado, pela decisão reclamada, a decisão interlocutória proferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos do Recurso Extraordinário nº RE 566471 do qual originou o Tema 06 e que veio a ocasionar a Súmula Vinculante nº 61, com a exigência do preenchimento cumulativo, para os medicamentos ausentes nas listas de dispensação do SUS dos seguintes requisitos:



    [...]



    Pois, no caso concreto, diversos desses requisitos não foram preenchidos.



    2.b – Não foi demonstrada a ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC nas listas do SUS; 



    2c – Não resultou demonstrada a imprescindibilidade do uso do medicamento ou o uso das diversas alternativas disponibilizadas pelo SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    2d - não há comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.



    3b – A nota técnica do Natjus produzida foi desfavorável ao pleito, informando a existência de diversas alternativas (tecnologia disponíveis) bem como diversos ‘considerandos’ que explicam a ausência de sustentação na indicação.



    [...]



    A decisão reclamada, portanto, viola as Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como os padrões decisórios fixados pelo STF nos Temas 006 e 1234 da Repercussão Geral, os quais, evidentemente, tornam superado o Tema 106/STJ.”



    Ao final, no mérito, requer “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:



    “SV 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “SV 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela autora da ação originária, ora beneficiária, para “determinar que o réu forneça à autora os medicamentos ‘Atezolizumab 1200mg’ e ‘Bevacizumab n 400 mg/dil 20 mg’ nas doses constantes do receituário apresentado à inicial (doc. ‘RECEITA16’ do Evento 01 do processo de origem)”. 



    Trata-se dos fármacos “Atezolizumabe” e “Bevacizumabe”, registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS. 



    Assim, no ponto de interesse, é possível assentar que, em relação aos medicamentos em questão, incide o entendimento presente no Enunciado da Súmula Vinculante 61, segundo a qual “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:



    “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”



    Ao analisar a presença das condicionantes impostas pelo Plenário da CORTE no caso concreto, o Tribunal reclamado assim assentou:



    “Outrossim, conforme afigura possível, em situações excepcionais, afigura-se possível a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados pelo SUS, conforme súmulas vinculantes nºs 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal: 



    [...]



    Logo, a apreciação judicial do pedido autoral perpassa os termos das teses fixadas pelo STF no Tema 06, as quais transcrevo: 



    [...]



    Idênticos requisitos constam no item 4 da tese firmada no Tema 1.234, in verbis:



    [...]



    Na hipótese dos autos, como indicado quando do recebimento do presente agravo de instrumento (Evento 05 deste recurso), a pretensão formulada direciona-se a fármacos não incorporados à política pública de prestação de saúde - ‘Tecentriq1200MG - Princípio Ativo: Atezolizumab’ e Avastin 400 mg/dil 20 mg - Princípio Ativo: Bevacizumab’. 



    Ao menos em exame preliminar, resulta demonstrada a enfermidade que acomete a parte-autora - ‘Carcinoma de células hepáticas (CID 10 C22)’-, constando dos autos laudos médicos que explicitam toda assistência prestada à demandante desde 2012 até os dias atuais no enfrentamento da moléstia (doc. ‘LAUDO6’ do Evento 01 e doc. ‘LAUDO3’ do Evento 12, ambos do processo de origem). 



    Outrossim, os laudos apresentados justificam a não realização de biópsia frente às circunstâncias aferidas nos exames realizados ao longo de toda assistência prestada. Nos termos do laudo juntado à inicial (doc. ‘LAUDO6’ do Evento 01 do processo de origem): 



    [...]



    Além disso, o laudo explicitou os protocolos já adotados e a evolução da doença, indicando a necessidade do uso dos fármacos prescritos e justificando-as em estudo publicado no ano de 2022. De acordo com o laudo apresentado à inicial (doc. ‘LAUDO6’ do Evento 01 do processo de origem): 



    [...]



    Veja-se, inclusive, que o laudo médico indica inexistência de outros protocolos a serem adotados para o caso da autora. 



    Outrossim, as notas técnicas em que assentada a decisão de indeferimento da tutela provisória apresentaram conclusão desfavorável ao fornecimento dos medicamentos em razão da ausência de apresentação de ‘biópsia, exames de imagem, sorologias para hepatites, exames para estadiamento’ e de ‘exames comprobatórios do diagnóstico oncológico - anatomia patológica/imunohistoquímica e exames de imagens de estadiamento’ (Eventos 05 e 19 do processo de origem). 



    E, de fato, neste momento processual, não constam dos autos tais exames.



    Ocorre que, em relação à biópsia, como indicado, há justificativa expressa no laudo dos motivos pelos quais não foi realizada. 



    Em relação aos demais exames, note-se que podem vir a ser juntados pela parte ao longo da instrução processual, atendendo à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal de necessidade de adequada instrução das demandas de saúde tanto na STA 175 AgRg quanto no Tema 1234. 



    Ademais, as próprias notas técnicas indicam benefício significativo no uso de ambos os fármacos e não apontam existência de outros medicamentos integrados à política pública de saúde que possam ser ministrados para o caso da autora (Eventos 05 e 19 do processo de origem).



    No que tange ao ato administrativo de incorporação pela CONITEC, nesta fase do processo, não se verifica existência de manifestação da entidade recomendando ou não a incorporação dos fármacos ao SUS.



    Por outro lado, em pesquisa às recomendações publicadas pela entidade, consta ‘Monitoramento do horizonte tecnológico’ direcionado a avaliar ‘MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA DO CÂNCER COLORRETAL METASTÁTICO’, datado do ano de 2022, o qual faz menção ao registro do fármaco ‘Atezolizumabe’ para o tratamento de câncer hepatocelular pela EMA e pelo FDA. 



    Da mesma forma, não se verifica protocolo de tratamento distinto sugerido às circunstâncias da autora, fato que corrobora a probabilidade do direito ao fornecimento dos fármacos. 



    Nessas circunstâncias, em análise preliminar, reputa-se ilegal a negativa de fornecimento dos medicamentos à autora sob o simples fundamento de não serem disponibilizados no SUS (doc. ‘OUT15’ do Evento 01 do processo de origem), uma vez que demonstrada sua moléstia e a necessidade dos medicamentos com amparo científico e sem indicação de outra opção ou tratamento acessível à demandante, guardando probabilidade seu direito à dispensação dos fármacos. 



    Cabe destacar, ainda, que a autora vem sendo assistida pela rede pública de saúde, realizando seu tratamento e alcançando suas prescrições perante hospital público terciário no âmbito do SUS, o que fortalece a probabilidade de suas alegações. 



    No que tange à urgência, o laudo médico apresentado destaca a rápida evolução da doença, fazendo menção ao significativo aumento da lesão em curto intervalo de tempo, destacando sua necessidade para evitar progressão e para melhorar sobrevida e apontando risco de morte. 



    Nos termos do laudo médico (doc. ‘LAUDO6’ do Evento 01 do processo de origem):



    [...]



    Aliás, no mesmo sentido o bem lançado parecer do Ministério Público, de lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Túlio Barbosa (Evento 23 deste recurso). 



    Com essas considerações, confirmando a antecipação de tutela recursal deferida, voto por dar provimento ao agravo de instrumento para o fim de deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para determinar que o réu forneça à autora os medicamentos ‘Atezolizumab 1200mg’ e ‘Bevacizumab n 400 mg/dil 20 mg’ nas doses constantes do receituário apresentado à inicial (doc. ‘RECEITA16’ do Evento 01 do processo de origem), sob pena de bloqueio de valores, medida a ser cumprida perante o juízo de origem.” (eDoc. 4)



    Como se vê, a autoridade reclamada entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos pela CORTE no Tema 1.234-RG. Para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Requisitos para o fornecimento de medicamento. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.483.316 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe 07/06/2024)



    Logo, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente